Tribunal: TJDFT
Processo: 0709920-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709920-48.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra a r. decisão de ID 186744488, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, na Ação de Obrigação de Fazer n. 0701259-26.2024.8.07.0018, ajuizada por CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA em seu desfavor, deferiu a tutela de urgência e determinou ao agravante, por meio do Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e dos Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (FASCAL), que forneça do medicamento OCRELIZUMAB, no prazo de 72 horas. Em suas razões recursais (ID 56886777), o recorrente alega que, de acordo com o Anexo II das Diretrizes de Utilização para Cobertura de Procedimentos na Saúde Suplementar, não pode ser compelido a oferecer tratamento pleiteado pela agravada, pois não houve, primeiramente, o uso ou a falha terapêutica à medicação NATALIZUMABE, que seria requisito para justificar a administração do fármaco OCRELIZUMAB. Assim, aduz que a agravada não teria atendido aos critérios estabelecidos pela ANS para dispensação do medicamento pleiteado, o que afastaria a probabilidade do direito alegado. Assevera ser elevada e contraproducente a multa cominatória aplicável ao caso, de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de alegar ter sido fixada sem fundamento expresso e sem prova de que estaria criando injustificado obstáculo ao cumprimento da decisão. Com esses argumentos, em sede de cognição sumária, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, a reforma da r. decisão agravada, a fim de que seja indeferida a tutela de urgência e revista a multa arbitrada para o caso de descumprimento da obrigação. Desnecessário o recolhimento de preparo, nos termos do artigo 70, I, do Regimento Interno desta Corte. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. De início, cumpre ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a agravada é beneficiária do FASCAL, fundo de natureza pública, representado pelo DISTRITO FEDERAL, que tem por objetivo prestar assistência integral à saúde dos seus beneficiários, na modalidade de autogestão. Nessa senda, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/19981, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, estabelecendo a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Corroborando este entendimento, cumpre colacionar o seguinte aresto: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS DEPUTADOS DISTRITAIS E SERVIDORES DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL - FASCAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA. INTEGRANTE DA ESTRUTURA DA CLDF. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. PRELIMINAR INAPLICABILIDADE DO CDC. SÚMULA 608 DO STJ. NÃO APLICADO NA SENTENÇA. REJEITADA. DESPESAS HOSPITALRES. REPONSABILIDADE DO ENTE DISTRITAL. CONTRATAÇÃO DIRETA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. IRRELEVÂNCIA. 1 - Legitimidade passiva do Distrito Federal. Em razão de o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (FASCAL) não possuir personalidade jurídica e constituir a estrutura de órgão do poder legislativo, recai sobre o ente distrital a responsabilidade pelas recusas de cobertura do plano de saúde. 2 - Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 608 do STJ. As regras consumeristas não são aplicáveis à relação jurídica construída com entidades de autogestão. A preliminar deve ser rejeita quando se verificar que a sentença objurgada não considerou hipótese de relação de consumo. 3 - Responsabilidade do Distrito Federal. Aferido que o Fundo de Assistência à Saúde dos Deputados Distritais e Servidores da Câmara Legislativa do Distrito Federal (FASCAL) se recusou injustificadamente a cobrir o suporte de home care por 24 horas, prescrito por médico como condição para fins de alta médica, de rigor o reconhecimento da responsabilidade do Distrito Federal pelas despesas decorrentes da permanência da paciente em internação hospitalar, sendo irrelevante eventual assinatura de contrato com o hospital. 4 - Apelações conhecidas e desprovidas. (Acórdão 1784123, 07053154420208070018, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/11/2023, publicado no PJe: 22/11/2023. Pág.: Sem PáginaCadastrada.) – grifo nosso. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária, reside em verificar se existe possibilidade de atribuir efeito suspensivo ao recurso para suspender a efetivação da tutela de urgência concedida na origem. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No que tange ao primeiro requisito, destaco que a r. decisão recorrida firmou seu entendimento no fato de que a autora é beneficiária do FASCAL (ID 186665902 dos autos de origem), comprovou a existência da enfermidade, que há prescrição médica no sentido da necessidade do uso, com urgência, do fármaco OCRELIZUMAB, em conformidade com as recomendações da bula, bem como o fato de que o citado fármaco está registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quanto ao requisito da urgência, fora apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau que (d)ado o risco concreto de a requerente se deparar com prejuízos quanto ao acesso à saúde suplementar, em função da omissão do Distrito Federal, cenário esse que pode provocar prejuízos à integridade física e à saúde da demandante. O agravante alega que, para a ser obrigatória a disponibilização do medicamento, seria necessário, primeiramente, o uso ou a falha terapêutica à medicação NATALIZUMABE, em conformidade com o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, Anexo II, que dispõem sobre as diretrizes para cobertura de procedimentos na saúde suplementar. Muito embora a relação jurídica existente entre as partes não se encontre submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, pelo fato de o DISTRITO FEDERAL, no caso dos autos, representar uma operadora de plano de saúde sob a modalidade de autogestão, a controvérsia deve ser dirimida de acordo com as disposições previstas nos artigos 421 a 424 do Código Civil, cujo teor transcrevo: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação mais favorável ao aderente. Art. 424. Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Dessa forma, não obstante seja permitido às operadoras de planos de saúde definir contratualmente a exclusão de cobertura de tratamento para determinadas doenças, não se pode perder de vista o fato de que, em se tratando de enfermidade abrangida contratualmente, a recusa de emissão de autorização para a realização de tratamento prescrito pelo médico assistente deve vir, necessariamente, acompanhada e fundada de justificativa técnica, não podendo a administradora do plano de saúde basear-se unicamente no fato de haver, no rol de coberturas mínimas editado pela ANS, indicação de uso ou a falha terapêutica à medicação NATALIZUMABE, antes de ser disponibilizado o fármaco OCRELIZUMAB. De fato, cabe ao médico que acompanha o paciente indicar o tratamento mais adequado ao caso concreto. Cuida-se, portanto, de reserva decorrente da expertise do profissional da área, que detém as condições técnicas na escolha do tratamento específico indicado ao paciente que assiste. A Lei n. 9.656/1998, ao dispor sobre o plano-referência de assistência à saúde, estabelece: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente. (...) §4o A amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar, inclusive de transplantes, de procedimentos de alta complexidade e das dispostas nas alíneas “c” do inciso I e “g” do inciso II do caput do art. 12, será estabelecida em norma editada pela ANS. (...) §6o A atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar pela ANS será realizada por meio da instauração de processo administrativo, a ser concluído no prazo de cento e vinte dias, que poderá ser prorrogado por sessenta dias corridos quando as circunstâncias exigirem. Por certo, ao atribuir à ANS a fixação da amplitude das coberturas no âmbito da saúde suplementar e a atualização do rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, o legislador não concedeu ao órgão regulador o poder para estabelecer exceções de cobertura não previstas no artigo 10 da Lei n. 9.656/1998. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, valendo-se do poder regulamentar assegurado pelo § 6o do artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, editou a Resolução Normativa n. 465/2021 para, dentre outras medidas, atualizar o rol de procedimentos e eventos em saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados, conforme previsto no artigo 35 da Lei n. 9.656, de 3 de junho de 1998. A Resolução ANS n. 465/2021, estabelece os seguintes princípios de atenção à saúde suplementar: Art. 5o A atenção à saúde na saúde suplementar deverá observar os seguintes princípios: I - atenção multiprofissional; II - integralidade das ações; III - incorporação de ações de promoção da saúde e prevenção de riscos e doenças, bem como de estímulo ao parto normal; IV - uso da epidemiologia para monitoramento da qualidade das ações e gestão em saúde; V - adoção de medidas que evitem a estigmatização e a institucionalização dos portadores de transtornos mentais, visando ao aumento de sua autonomia; e VI - utilização das melhores práticas, baseadas em evidências científicas. Parágrafo único. Os princípios estabelecidos neste artigo devem ser observados em todos os níveis de complexidade da atenção, respeitando-se as segmentações contratadas, visando à promoção da saúde, à prevenção de riscos e doenças, ao diagnóstico, ao tratamento, à recuperação e à reabilitação. – grifo nosso. Em 22 de setembro de 2022, foi publicada a Lei n. 14.454, que alterou a Lei n. 9.656/1998, para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar editado pela ANS. Com a alteração legislativa, o artigo 10 da Lei n. 9.656/1998, passou a contar com a seguinte redação: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: (...) § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Dessa feita, ficou consolidado, pela legislação de referência, o entendimento de que o rol de procedimentos estabelecidos pela ANS ostenta natureza exemplificativa, de modo que a recusa de cobertura de exames, tratamentos, terapias e medicamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde (ANS) somente é possível quando não atendidos critérios legais estabelecidos. Consequentemente, cabe à operadora do plano de saúde demonstrar a ausência de eficácia do tratamento prescrito ou a inexistência de recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por um órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, e sejam aprovadas também no Brasil. É de se concluir que o mero fato de uma terapêutica prescrita por médico assistente não constar expressamente do rol de coberturas mínimas editado pela ANS, não tem o condão de afastar a obrigação de emissão de autorização por parte da operadora do plano de saúde. Ora, se mesmo os tratamentos que não integram o rol da ANS podem ser de fornecimento obrigatórios pelo plano de saúde, aqueles já previstos na lista, mas condicionados a prévia tentativa de uso de medicação alternativa, podem ainda mais, porquanto já ultrapassada a barreira da demonstração da eficácia do tratamento e recomendação dos órgãos competentes. Não há como uma norma infralegal determinar ou condicionar o tratamento a ser utilizado por todos os pacientes da grave doença que acomete a autora, pois é necessária uma análise individual das condições do enfermo, para saber se o desenvolvimento da doença ou se as condições pessoais permitem a prévia exposição a outra linha de tratamento, sem trazer consequências de difícil ou impossível reparação. Pensamento diverso levaria à absurda conclusão de que o médico não tem liberdade para indicar o melhor tratamento para seu paciente, considerando as características pessoais e o estágio da doença, falhando o profissional no seu dever de cuidado e atentando contra a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF). No caso dos autos, o relatório médico apresentado (ID 186665912 dos autos de origem) informa que a autora apresenta esclerose múltipla agressiva e de alta atividade inflamatória, tendo sido constatados surtos clínicos com incapacidade residual e com potencial risco de desenvolvimento de leucoencefalopatia multifocal progressiva no caso de uso da mediação apresentada como primeira alternativa no rol da ANS, o NATALIZUMAB. Prossegue justificando que o uso do OCRELIZUMBAB se justifica em razão de sua alta eficácia e da alta agressividade que a doença se apresenta na autora. Portanto, a necessidade do tratamento ficou devidamente demonstrada, mediante o relatório fundamentado do médico assistente. Dessa forma, não merece prosperar a pretensão recursal com vistas a objetivar o afastamento da determinação de cobertura do tratamento prescrito à autora, baseada na tese de que o rol editado pela ANS somente prevê de fornecimento do fármaco após uso prolongado de outro medicamento. No que tange à urgência do caso concreto, registro que a agravada, adulta com 32 (trinta e dois) anos, é portadora de esclerose múltipla, com relato de rápida agravação e notícia de surtos recentes (ID 186665912 dos autos de origem). Ademais, além de a doença que acomete a agravada ser de gravidade conhecida, com efeitos colaterais gravíssimos, o tratamento a partir do medicamente indicado, ao prevenir a ocorrência de novos surtos, lesões e incapacidades, reduzirá até mesmo o custo global para o plano de saúde. Nesta linha de intelecção, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Em relação ao pedido que sobeja a revisão do valor atribuído à multa cominatória, registro que será analisado quando da análise do mérito do recurso. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a agravada para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF acerca do teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de março de 2024 às 19:35:02. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________________________________________________________________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 10a. ed. Salvador: JusPodivum, 2018, pág. 1568.